Tribunal: TJSP
Processo: 2148005-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Contrato de planejamento, fornecimento e instalação de móveis. Efeito suspensivo. Presença dos requisitos cumulativos autorizadores do artigo 919, § 1o, do CPC. Ausência de relevante fundamentação e de perigo de grave dano de difícil ou incerta reparação. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.